Tribunal: STF
Processo: AI 114123
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-10
Data de publicação: 1986-10-10

Ementa:
TRABALHISTA. O ART. 145, PARAGRAFO 5., DA C.F., DIZ RESPEITO A
COMPOSIÇÃO DO T.R.T., CABENDO AO ART. 672, PARAGRAFO 1. DA C.L.T.
DISPOR SOBRE O 'QUORUM' DE JUIZES PARA AS DELIBERAÇÕES. MATÉRIA DE
LEI ORDINARIA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.